Tribunal: TJSP
Processo: 1013357-89.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso dos autores alegando que contrataram a empresa do réu apenas porque acreditaram que ele era advogado. Empresa que não se apresenta como escritório de advocacia, mas sim como especializada em negócios imobiliários e consultoria financeira. Contrato celebrado entre as partes que é claro de que poderia haver

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso dos autores alegando que contrataram a empresa do réu apenas porque acreditaram que ele era advogado. Empresa que não se apresenta como escritório de advocacia, mas sim como especializada em negócios imobiliários e consultoria financeira. Contrato celebrado entre as partes que é claro de que poderia haver contratação de outros profissionais, inclusive advogados, para prestação dos serviços. Serviços contratados e, em parte prestados, que não se limitaram à ação de inventário. Sentença mantida. Recurso não provido.